Tribunal: TJDFT
Processo: 0743720-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743720-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEMIG DISTRIBUICAO S.A AGRAVADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CEMIG Distribuição S.A. em face da decisões proferidas nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, processo no 0706926-54.2018.8.07.0001, em trâmite perante a Sexta Vara Cível de Brasília/DF, apresentada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, ora agravada. Alega que as decisões agravadas teriam incorrido em diversas ilegalidades e contradições, ao restringir indevidamente o valor da condenação reconhecida judicialmente, bem como ao impor à CEMIG D o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte adversa, mesmo diante da procedência de seu pedido principal. Sustenta que foi desconsiderado o balizamento anteriormente fixado pela própria magistrada de origem, em decisão na qual se reconheceu expressamente que os valores compensados judicialmente, inclusive os pagos durante o curso da lide, integrariam o valor da condenação. A alteração posterior desse entendimento, sem fato novo que a justificasse, seria vedada pelo artigo 505 do Código de Processo Civil, configurando violação à preclusão pro judicato e à coisa julgada. Considera, ainda, que a decisão agravada teria ignorado os efeitos da tutela antecipada deferida no processo de conhecimento, a qual autorizou expressamente a compensação dos valores vencidos e vincendos, em razão da inadimplência da então gestora da Conta CDE. Tal compensação, segundo a recorrente, não teria ocorrido por liberalidade das partes, mas sim por força de ordem judicial, o que evidenciaria o conteúdo condenatório da sentença transitada em julgado. Aponta que, ao restringir o valor da condenação apenas aos valores em aberto na data da sentença, a decisão agravada teria excluído indevidamente os valores que motivaram o ajuizamento da ação, bem como os encargos moratórios reconhecidos em perícia contábil homologada nos autos. O laudo pericial teria confirmado que a CCEE seria devedora de aproximadamente R$ 20 milhões em valores históricos, referentes ao atraso na compensação dos valores principais, o que, segundo a Agravante, reforçaria a existência de crédito remanescente. Insurge-se contra a condenação em honorários de sucumbência imposta em seu desfavor, no percentual de 10% sobre o valor residual apurado. Considera que tal condenação seria incompatível com o resultado da demanda, na qual teria obtido provimento integral de seu pedido principal, inclusive com reconhecimento judicial da existência de crédito e autorização para compensação. Invoca, para tanto, o princípio da causalidade e precedentes jurisprudenciais que, em seu entender, afastariam a possibilidade de condenação em honorários em situações análogas. Aduz que a plausibilidade do direito estaria evidenciada pela contrariedade da decisão agravada à coisa julgada, à preclusão e à lógica da sucumbência, ao passo que o risco de dano grave e de difícil reparação resultaria da possibilidade de execução imediata dos honorários sucumbenciais arbitrados, os quais ultrapassariam o montante de R$ 2 milhões. Requer a concessão de efeito suspensivo, “determinando-se à Agravada e seus patronos que sustem qualquer medida voltada à exigência dos honorários fixados por meio da decisão ID 249492832 até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento”. No julgamento final, postula a reforma da decisão agravada para 1) confirmar “o balizamento outrora fixado pela Decisão ID 16751641”, declarando “como parte da condenação do processo no 0025923-34.2015.8.07.0001 (i) os valores em aberto na data do ajuizamento da ação de conhecimento e (ii) as parcelas compensadas por força da decisão que deferiu a tutela de urgência naquele processo, até o respectivo trânsito”; 2) “inverter os ônus de sucumbência da decisão ID 249492832”; e 3) subsidiariamente,” extinguir os honorários de sucumbência fixados em sede de liquidação”. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (Grifos nossos) E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Confira-se: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Grifos nossos) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, embora o recurso impugne outros pontos das decisões agravadas, o efeito suspensivo requerido limita-se a pretender obstar eventual execução, pela parte agravada, dos honorários advocatícios fixados na liquidação de sentença de origem. Ocorre que a CCEE também recorreu das mesmas decisões que são alvo de irresignação da CEMIG por meio deste agravo, tendo impugnado, além de outras matérias, o valor que foi atribuído pela magistrada como base para a incidência dos honorários advocatícios, conforme AI 0743717-78.2025.8.07.0000, também sob minha relatoria. Nesse sentido, é lógico concluir que a CCEE não poderá, sem incorrer em atuação contraditória e sob pena de se lhe taxar ausência de interesse, pretender executar os honorários advocatícios fixados no julgado agravado, pois a parte agravada está a impugnar, no recurso acima citado, a própria base de incidência desses mesmos honorários advocatícios. Portanto, o pedido de efeito suspensivo voltado a impedir o exercício da pretensão executória dos honorários advocatícios pela parte agravada até o julgamento do mérito do presente recurso carece de interesse, bem como é desprovido de subsídio para amparar o requisito do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto não há possibilidade jurídica de que a CCEE venha a propor o cumprimento da decisão agravada quanto ao ponto. Vale ressaltar que todas as questões impugnadas, neste e no outro agravo interpostos contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da liquidação da sentença, serão devidamente analisadas no julgamento de mérito desses recursos, que deverão ser julgados em conjunto. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Registre-se que este recurso deverá ser julgado em conjunto com o AI 0743717-78.2025.8.07.0000. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025 22:02:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador